Tribunal: TJDFT
Processo: 0734310-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONCESSÃO DA LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor.
2. Para que seja constituída a mora exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro.
3. “A ausência de notificação pessoal pela devolução da carta registrada com a informação de que o devedor ‘mudou-se’ não invalida sua constituição em mora, se comprovado que a carta foi enviada ao endereço fornecido em contrato e não atualizado pelo devedor” (Acórdão 1346802, 07073059020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Inexistindo elementos, em primeira análise, que apontem para a cobrança de encargos ilícitos durante o período da normalidade contratual, inviável o reconhecimento da inexistência de mora.
5. Agravo de instrumento não provido.